Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: Direito civil, processual civil e da criança e do adolescente. Apelação cível. Família. Juntada extemporânea de documentos. Vedação. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento. Guarda e responsabilidade de menor. Modalidade compartilhada. Lar de referência paterno. Pedido de modificação. Inviabilidade. Manutenção dos termos de visitação. Obrigatoriedade de terapia. Melhor interesse da criança. Recursos conhecidos em parte e não providos.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pelas partes autora e ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial e reconvencional para fixar a guarda na modalidade compartilhada da menor, com lar de referência paterno, regulamentando a visitação materna.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se a guarda na modalidade compartilhada, com lar de referência paterna e o regime de convivência materna, deve ser alterada; e (ii) averiguar a possibilidade de se determinar ao genitor que se submeta à terapia, tudo à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece dos apelos do autor e da ré no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da inicial e contestação, caracterizando inovação recursal.
4. Impõe-se o não conhecimento do apelo do autor em relação ao custeio dos gastos com a convivência materna, por ausência de interesse recursal, se a parte não tiver sucumbido nesse ponto.
5. A guarda, na modalidade compartilhada, é um direito da criança, sendo compreendida como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, a teor do art. 1.583, § 1o, in fine, do CC.
6. Não havendo mudança na situação fática, restando comprovado que o genitor detém condições de atender às necessidades materiais e afetivas da filha, estando a menor bem cuidada, considerando, ainda, a animosidade entre os genitores e, sobretudo, o melhor interesse da criança, não se vislumbra a viabilidade de se alterar o lar de referência paterno – que foi definido desde a mudança da parte ré para outro Estado –, mantendo-se a convivência e regras de visitação materna nos moldes estipulados pelo julgador singular.
7. Embora não se possa compelir diretamente alguém a fazer tratamento psicológico ou terapia, a recusa injustificada pode ter consequências jurídicas, como a limitação de convivência com o filho. Logo, o julgador pode vincular o exercício de certos direitos parentais à realização de terapia, desde que isso seja justificado por laudos técnicos e no interesse precípuo da criança.
IV. Dispositivo
8. Apelos do autor e da ré conhecidos em parte e, nessa parte, não providos.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.583, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07077246620198070005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023; APC 07143498820208070003, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 18/5/2023.